Tribunal: TJDFT
Processo: 0741246-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA PRESTADA POR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO.
I. Caso em exame: Execução de título extrajudicial fundamentada na inadimplência de cédula de crédito comercial emitida por pessoa jurídica, com garantia fidejussória prestada pelo agravante, que à época da celebração do contrato era absolutamente incapaz, tendo sua assinatura sido realizada por seu pai.
II. Questão em discussão: Possibilidade de arguição da nulidade da obrigação assumida pelo absolutamente incapaz em sede de exceção de pré-executividade e incidência das disposições protetivas do Código Civil sobre a incapacidade civil absoluta e os limites do poder familiar na assunção de obrigações em nome de menor.
III. Razões de decidir: Nos termos dos artigos 3o, I, 104, I, 166, I, 169 e 1.691 do Código Civil, a celebração de negócio jurídico por absolutamente incapaz sem a devida representação legal impõe a nulidade absoluta do ato. A assinatura do contrato por representante legal não convalida o vício, pois a obrigação ultrapassou os limites da administração ordinária e não foi precedida de autorização judicial. Tratando-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de análise sem dilação probatória, admite-se sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da obrigação assumida pelo absolutamente incapaz e afastar sua inclusão na execução.